Tribunal: TJPA
Processo: 0073614-22.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073614-22.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTELA MARIA MARTINS PORFIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PROFESSORA. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 9.394/2006. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010. DIREITO AO PAGAMENTO DA VANTAGEM EM 50% DO VENCIMENTO-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O julgador evidentemente não está vinculado aos artigos desta ou daquela norma invocados pela parte. Muito mais importante ao desenlace da lide é a narrativa fática. Não ofende o princípio da adstrição ou congruência (extra petita) proferir sentença com capitulação jurídica diversa. Preliminar rejeitada.

2. A Lei nº 9.394/2006 passou a exigir dos docentes escolaridade de nível superior. A autora adequou-se à referida norma obtendo graduação superior em 13/05/2006 – Licenciatura em Letras.

3. A questão de fundo já foi resolvida no julgamento do Mandado de Segurança nº 0000874-38.2011.8.14.0000, cujo v. Acórdão nº 164.694, observou existência de conflito entre as disposições dos arts. 132, VII e 140, III, da Lei Estadual 5.810/94 (RJU), estabelecendo o percentual de 80% (oitenta porcento) para gratificação de escolaridade, com o art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/10, que instituiu o PCCR do magistério estadual, no qual para a mesma gratificação se estabeleceu o percentual de 50% (cinquenta por cento).

4. É devida a gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior na forma prevista pelo art. 33 da Lei nº 7.442/2010.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento

ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0073614-22.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

APELADA: ESTELA MARIA MARTINS PORFIRO

ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRIGIDA (OAB/PA 6.947)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente a pretensão, no sentido de condenar o Estado do Pará a conceder à autora a gratificação de escolaridade, correspondente a 50% do vencimento-base e pagamento dos valores pretéritos relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O apelante, preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença em razão de conceder vantagem daquela postulada na petição inicial.

No mérito, em necessária síntese, alegou ser indevido o pagamento da gratificação de nível superior à autora na forma prevista pelo art. 140, III da Lei nº 5.810/94.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para anular/reformar a sentença.

Apesar de intimada a apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (EXTRA PETITA):

O recorrente pugnou pelo acolhimento desta preliminar sob alegação de que no pedido inicial foi solicitado o pagamento da gratificação de nível superior prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94, em razão de concluir o nível superior durante o exercício do cargo, porém a sentença determinou o pagamento conforme art. 33 da Lei nº 7.442/2010.

O cerne da pretensão, expressamente declinado na petição inicial, consistia na adequação do nível de escolaridade, porquanto anteriormente à LDB (Lei nº 9.394/2006) era permitido o exercício do cargo de professor por aqueles que detinham apenas o 2º Grau (nível médio).

O julgador evidentemente não está vinculado aos artigos desta ou daquela norma invocados pela parte. Muito mais importante ao desenlace da lide é a narrativa fática. Não ofende o princípio da adstrição ou congruência (extra petita) proferir sentença com capitulação jurídica diversa.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

2. MÉRITO:

A Lei nº 9.394/2006 passou a exigir dos docentes escolaridade de nível superior. A autora adequou-se à referida norma obtendo graduação superior em 13/05/2006 – Licenciatura em Letras.

A questão de fundo já foi resolvida no julgamento do Mandado de Segurança nº 0000874-38.2011.8.14.0000, Relatora originária Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, cujo v. Acórdão nº 164.694,
do qual foi Relator o Des. Luiz Neto
, voto-vista proferido em 24/08/2016, observou existência de conflito entre as disposições dos arts. 132, VII e 140, III, da Lei Estadual 5.810/94 (RJU), estabelecendo o percentual de 80% (oitenta porcento) para gratificação de escolaridade, com o art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/10, que instituiu o PCCR do magistério estadual, no qual para a mesma gratificação se estabeleceu o percentual de 50% (cinquenta por cento).

Em face da evidente antinomia entre a norma geral (RJU) e a norma especial (PCCR) se decidiu – orientando-se pelas disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (art. 2º, §§ 1º e 2º) – que a gratificação de escolaridade aplicável ao professor de ensino médio, que comprovasse a graduação superior, nos termos da Lei nº 7.442/10, era de até 50% (cinquenta porcento), implementada de forma cumulativa, consoante previsto no art. 33 do PCCR do magistério.

A Seção de Direito Público igualmente decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSOR NÍVEL MÉDIO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. ART. 140, III, DA LEI Nº 5.810/94. POSSIBILIDADE.

1.
O art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, condicionou a percepção da gratificação de escolaridade ao exercício de cargo para o qual a lei exija habilitação em grau universitário -nível superior.

2.
Posteriormente à legislação estadual (Lei nº 5.351/1986), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal nº 9.394/1996, em sua redação original, passou a exigir que a formação de docentes para atuar na educação básica fosse em nível superior.

3.
Estas Câmaras Cíveis Reunidas vêm decidindo pela concessão da gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não estáveis.

4.
Segurança concedida a unanimidade.
(Mandado de segurança n° 0097813-41.2015.8.14.0000, Acórdão nº 160.423, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 07/06/2016, DJE 08/06/2016).

Destarte, é devida a gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior na forma prevista pelo art. 33 da Lei nº 7.442/2010 estando a sentença alinhada com o entendimento desta Corte.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023